Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715995-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KLAYME ALVES DOURADO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo réu, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em sede de ação anulatória de ato administrativo (autos no 0702346-56.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, KLAYME ALVES DOURADO, em que se requereu a suspensão de atos demolitórios sobre o imóvel residencial do agravado, mas, com base no poder geral de cautela, determinou que o prazo de 10 dias constante no auto de intimação demolitória se inicie apenas quando cessarem os efeitos das medidas governamentais de contenção da pandemia de coronavirus. Pretende o réu agravante a reforma da decisão, para excluir a parte que suspendeu o termo inicial da contagem do prazo de 10 dias para a demolição. Alega que a decisão agravada impede o exercício do poder fiscalizador, postergando para data incerta e não sabida a adoção de providências necessárias à proteção da ordem urbanística e ambiental. Afirma estar configurado perigo da dano reverso, ante o risco de consolidação da situação de fato em prejuízo ao exercício do poder de polícia. Assevera que não há óbice ao exercício do direito de defesa do autor agravado, pois as atividades de fiscalização do DF Legal não foram submetidas ao regime de teletrabalho, e que, por força do Decreto 40.546/2020, estão mantidos os serviços presenciais de vista dos processos administrativos e protocolo de impugnações. Sustenta que a edificação irregular está sendo levada a toque de caixa, numa tentativa de parcelar irregularmente o solo, acrescentando que, de acordo com Despacho DF-LEGAL/SUOB/COFIS/DIFIS4, exarado em 24/04/2020, trata-se de ocupação recente em área rural não passível de regularização, que está fora dos limites da ARINE Ponte da Terra, caracterizada como Área Rural de Uso Controlado IV e área desapropriada pertencente ao patrimônio da Terracap. Argumenta que, em reforço ao entendimento de dano reverso, não houve previsão de contracautela em favor do órgão de fiscalização. Requer seja provido o agravo, reformando-se a decisão, para afastar a determinação imposta ao DISTRITO FEDERAL e indeferir a liminar pleiteada pelo autor. Brevemente relatado. Analisando as razões recursais, verifica-se que o réu agravante não formulou pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao autor agravado para contrarrazões no prazo legal. Após, associem-se aos autos do agravo de instrumento no 0711259-81.2020.8.07.0000 para julgamento conjunto. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora